Tribunal: TJDFT
Processo: 0700273-58.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA E À DIGNIDADE DO DEVEDOR. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão proferida nos autos de origem no 0739576-70.2022.8.07.0016, que determinou a penhora de 10% (dez por cento) sobre a remuneração do executado/agravante.
2. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Decisão de ID 68673166 indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao agravo e manteve a penhora do percentual de 10% (dez por cento) sobre a remuneração do executado/agravante.
4. O Superior Tribunal de Justiça - STJ reconheceu a possibilidade de penhora das verbas salariais fora das exceções legais. Porém, tal mitigação associa-se à preservação de mínimo existencial do devedor e seus dependentes. Precedente: Agint no REsp 2067117/PR, Relator Min. Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira Turma, data do julgamento: 12/12/2023, data da publicação: 15/12/2023.
5. No caso dos autos, o contracheque apresentado pelo agravante nos autos originários (ID 213117752), demonstra renda mensal bruta superior a R$ 9.000,00 (nove mil reais), e renda líquida superior em torno de R$ 8.000,00 (oito mil reais) mensais, valores estes que superam em muito a média salarial dos trabalhadores brasileiros.
6. Dessa forma, diante da falta de provas sobre a situação econômica do devedor, presume-se que a penhora efetivada no patamar de 10% (dez por cento) sobre os proventos do agravante, após os descontos obrigatórios, determinada na decisão agravada, apresenta-se compatível com o princípio da menor onerosidade e, nessa medida, resguarda a sua subsistência e de sua família, além de garantir que a execução se efetive no interesse do credor.
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Mantida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
8. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, conforme Súmula 41 da TUJ - Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais deste TJDFT, que dispõe que "No âmbito dos Juizados Especiais do DF não é cabível a fixação de honorários advocatícios recursais em agravo de instrumento.”
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.